Tribunal: STF
Processo: Rcl 48788
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Emerson Miguel Petriv em 5.8.2021 contra decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral no Processo n. 0000129-10.2016.6.16.0157, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e descumprido a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 601.182-RG, Tema 370 da repercussão geral.
O caso
    2. Em 6.8.2019, o Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao recurso interposto por Emerson Miguel Petriv nos seguintes termos:
    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. INJÚRIA PRATICADA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. ART. 326 C/C ART. 327, INCISO II, DO CÓDIGO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 24 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O acórdão recorrido reconheceu que o agravante, enquanto fazia sua propaganda eleitoral com caixa de som, amplificador e material de campanha, passou a proferir ofensas contra candidatos a vereador e a prefeito que participavam de feira pública, com finalidade eleitoral. 
    2. Rever o entendimento do acórdão regional demandaria reexame do acervo probatório, vedado pela Súmula n. 24/TSE. 
    3. O agravante limita-se a afirmar que as ofensas foram motivadas por situação de desentendimento pessoal. Todavia, essa afirmação é genérica e não possui correspondência com a moldura fática do acórdão recorrido. 
    4. Reconhecido que as ofensas foram proferidas contra prefeito e vereador e possuem relação com o exercício dos cargos, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 327, inciso II, do Código Eleitoral” (fl. 8, e-doc. 29).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 3, e-doc. 31).
    Contra esse acórdão foi interposto recurso extraordinário, que teve seguimento negado, nos seguintes termos:
    “Recurso extraordinário no agravo de instrumento. Recurso especial eleitoral. Injúria praticada contra funcionário público em razão de suas funções. Art. 326, c.c o art. 327, II, do Código Eleitoral. 1. Ofensa ao art, 93, IX, da CF/1 988 (Tema 339). 2. Arts. 5º, LIV e LV, 15, III, da CF/1 988. Aplicação da Súmula n. 24/TSE e inovação de tese recursal. Pressuposto de admissibilidade recursal. Matéria infraconstitucional. Inocorrência de repercussão geral (Tema 181). Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento” (fl. 15, e-doc. 32).
    Em 15.4.2021, o Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao agravo interno, com a fundamentação a seguir: 
    “DIREITO ELEITORAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÕES 2016. CRIME ELEITORAL. INJÚRIA. SÚMULA N. 24/TSE. TEMA N. 181. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, por enquadramento no Tema n. 181 . 
    2. O agravante sustenta ser equivocado o enquadramento, pois se discute a questão de a condenação imposta ao recorrente violar os arts. 5º, LIV e LV, 15, III, e 93, IX, da CF. 
    3. A decisão impugnada está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em análise de repercussão geral no Tema n. 181, pois o recurso extraordinário se insurge contra decisão do TSE que entendeu que o Respe não preencheu o requisito de admissibilidade do interesse recursal, por incidência da Súmula n. 24/TSE. 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (fl. 29, e-doc. 33).
    Em 24.6.2021, os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 62, e-doc. 33).
    3. Contra essa decisão Emerson Miguel Petriv ajuíza a presente reclamação e alega que o Tribunal Superior Eleitoral, “ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto no Recurso Especial 129-10/PR, negou vigência à tese de repercussão geral do [RE n.] 601.182/RJ, de relatoria do e. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02/10/2019, impedindo que o Supremo Tribunal Federal exerça sua competência constitucional” (fl. 2).
    Assinala que, “nos termos do art. 988, § 3º, do CPC, (…) a ação seja distribuída por prevenção ao Ministro Alexandre de Moraes, Relator designado do julgamento acima destacado, que é a decisão violada pelo ato reclamado” (fl. 3).
    Assinala que a autoridade reclamada “que ordenou a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário não só viola a tese de repercussão geral firmada no RE 601.182/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, como usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal para análise em caráter extremo dos direitos políticos do reclamante” (fl. 5).
    Assevera a “usurpação da competência deste c. STF, uma vez que a questão posta não se refere diretamente à violação de lei infraconstitucional, a qual seria de competência do Tribunal Superior Eleitoral, mas sim à conclusão da condenação que fora imposta ao reclamante, em afronta a preceitos constitucionais (quais sejam, os artigos 5º, LIV e LV, art. 93, IX, e art. 15, inciso III). Por essa razão, não há que se falar em incidência do Tema 183, devendo se permitir o julgamento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 6).
    Argumenta “que há indubitável usurpação da competência por violação ao art. 15, III, do texto constitucional, ante a ausência de esclarecimento a respeito da não aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos do Reclamante em razão de se ter, na espécie, sentença penal condenatória fundada em crime de menor potencial ofensivo” (fl. 7).
    Sustenta que “a própria Lei de Inelegibilidade é precisa e expressa ao afastar a inelegibilidade dos crimes definidos em lei como de menor potencial ofensivo” (fl. 9).
    Ressalta que, “neste contexto, em que os direitos políticos do Reclamante – Deputado Federal eleito e no exercício do mandato – são, estruturalmente, base do regime democrático-representativo, certo é que sua suspensão automática, baseada em condenação por crime de menor potencial ofensivo cuja reprimenda máxima pode ser de até 1 (um) mês e 3 (três) dias (muito abaixo do limite de 2 anos desses de menor potencial ofensivo), além de ferir a princípio da unidade da Constituição e da sistematicidade lógica do ordenamento jurídico como um todo, ainda se revela despiciendo de justa causa e de embasamento razoável” (fl. 11).
    Aponta que “admitir que o c. TSE tenha a última palavra sobre o Recurso Extraordinário do Reclamante é retirar do Supremo Tribunal Federal o poder-dever de julgar processo de sua competência e com impacto direto sobre a escolha dos eleitores em relação aos seus representantes. Ainda mais quando se considera que, ao ordenar a negativa de seguimento, o ato reclamado negou vigência a uma tese que é muito cara à democracia brasileira” (fl. 11).
    Pede a “procedência da ação para cassar o ato reclamado, devendo a Corte de origem proferir novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, com observância à tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 601.182/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes” (fl. 12).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Cumpre realçar não ser caso de encaminhamento do processo à Presidência deste Supremo Tribunal para decidir o pleito de prevenção suscitada. O argumento seria a relatoria da ação na qual se exarou a decisão alegada como descumprida. A norma de distribuição não dispõe nesse sentido. Na decisão paradigma se determina apenas o órgão de julgamento do cotejo e da jurisdição, não a relatoria.
    No § 1º do art. 70 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se estabelece a distribuição de reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes, em que deve ser observada a livre distribuição.
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno para manter decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e descumprido a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 601.182-RG, Tema 370 da repercussão geral. 
    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.
    8. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).
    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 601.182-RG, Tema 370, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a tese de que a suspensão de direitos políticos prevista no inc. III do art. 15 da Constituição da República aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Esta a ementa do julgado: 
    “PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. 2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta. 3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos. 4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido” (DJe 2.10.2019).
    Na espécie em exame, o Tribunal Superior Eleitoral, ao negar provimento ao agravo regimental, assentou que “o acórdão regional fundamentou a finalidade eleitoral nas circunstâncias fáticas que foram provadas em juízo. Conforme se verifica das fls. 328-332, o agravante estaria fazendo propaganda eleitoral em seu benefício, com microfone, equipamento de som e material de campanha quando, ao passar em frente a uma feira, passou a desferir ofensas contra outros candidatos (aos cargos de vereador e prefeito)” e “desconstituir a moldura fática delineada pela instância ordinária demandaria novo exame do acervo probatório, vedado pela Súmula n. 24/TSE” (fl. 14, e-doc 29). 
    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 601.182, Tema 370), pois a decisão reclamada sequer tratou do paradigma da repercussão geral, não tendo o reclamante demonstrado teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito civil e processual civil. 3. Reclamação. Alegação de usurpação da competência do STF em face de equívoco do tribunal de origem ao aplicar paradigmas da sistemática da repercussão geral (AI-RG-QO 791.292, tema 339; ARE-RG 748.371, tema 660, e ARE-RG 639.228, tema 424). 4. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 5. Pretensão de revisitação das teses. Descabimento. 6. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 45.008-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 3. Inadmissibilidade da reclamação constitucional com o propósito de questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral, tal como previsto no art. 543-A e 543-B do CPC/73. AI-QO 760.358 e Reclamações 7.569 e 7.547. 4. Aplicação, pelo Juízo reclamado, de tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Inexistência de teratologia. Não cabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Decisão transitada em julgado. Incidência da Súmula 734 desta Corte 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 9. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 33.432-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, a agravante não demonstrou a teratologia da decisão reclamada, nem a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, ou, ainda, a necessidade da superação da tese aplicada. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 28.407- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).
    10. Diferente do alegado pelo reclamante, que sustenta ser o caso de aplicação do Tema 370 da repercussão geral, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu a controvérsia, afirmando que “desconstituir a moldura fática delineada pela instância ordinária demandaria novo exame do acervo probatório, vedado pela Súmula n. 24/TSE”, a revelar ausência de estrita aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o que deliberado na ação invocada como paradigma de descumprimento. 
    Em situações nas quais não haja estrita aderência entre o analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017. 
    11. O reclamante alega que deve ser “cassa[do] o ato reclamado, devendo” o Tribunal Superior Eleitoral “proferir novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, com observância à tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 601.182/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes” (fl. 12).
    Na espécie vertente, ao argumento de ter sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal, a pretensão do reclamante é a revisão da decisão proferida pela autoridade reclamada, que negou provimento ao agravo interno, assentando que a “decisão impugnada está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em análise de repercussão geral no Tema n. 181, pois o recurso extraordinário se insurge contra decisão do TSE que entendeu que o Respe não preencheu o requisito de admissibilidade do interesse recursal, por incidência da Súmula n. 24/TSE” (fl. 29, e-doc. 33).
    O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292 (Tema 339), do ARE 748.371 (Tema 660) e do RE 598.365 (Tema 181). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.147-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    12. Descabe cogitar-se de usurpação, como alegado pelo reclamante, pois a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência. Neste sentido:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 
    2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 
    3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento. 
    4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte. 
    5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral. 
    7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 
    8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 
    10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade. 
    11. No caso presente tal medida não se mostra necessária. 
    12. Não conhecimento da presente reclamação” (Rcl n. 10.793, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 6.6.2011). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora